Tribunal: TJMT
Processo: 1001763-23.2020.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001763-23.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 536.105.801-78 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — AUXÍLIO-ACIDENTE — RECEBIMENTO — INADMISSIBILIDADE — REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA — NÃO CONSTATAÇÃO.

Para fazer jus ao benefício de auxílio-acidente, não basta apenas a verificação de que o segurado possui sequelas em decorrência de acidente do trabalho, é necessário que se constate a redução da capacidade laboral, conforme previsto no artigo 86, cabeça, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Sebastiana de Oliveira
contra a sentença (Id. 78211606) proferida em
ação para restabelecimento de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez com pedido de antecipação dos efeitos da tutela
.

Assegura que
“o labor da apelante é intrinsecamente ligado à atividades em que a mesma necessita passar longos períodos de pé, pois a mesma é copeira, sendo que, no momento, exerce a função de serviços no Município de Cáceres/MT, sendo que devido às suas patologias
[...]
encontra grande dificuldade para desenvolver o que de costume, especialmente tratando-se de pessoa com idade avançada
.”.

Assevera que “
o laudo pericial não considerou a realidade diária da atividade ocupacional da apelante e como isso afeta diretamente seu estado de saúde, porquanto que necessita passar horas seguidas em pé e se movimentando e com a relação de problemas ortopédicos
[...],
não é possível crer que ela estaria integralmente apta ao retorno do seu trabalho
.”.

Afiança que “
ainda que se vislumbre que a saúde da apelante tenha melhorado no interregno entre as duas perícias, resta evidente que ela estava incapacitada para desenvolver a atividade habitual por ocasião da primeira avaliação médica, ainda que de forma temporária, o que indica que o indeferimento do apelado para prorrogação do auxílio-doença ocorrera indevidamente
.”.

Requer o provimento do recurso para “
seja determinada a concessão de auxílio-doença retroativo à apelante pelo período em que ela fazia jus
”.

Não há contrarrazões (Id. 78211614).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 79533963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Analisando o laudo, observa-se que o perito é categórico em afirmar que não há incapacidade laboral.

Ademais, o atestado médico datado de 09/01/2019, do qual se refere a parte autora à exordial, não afirma a existência de incapacidade laboral, como quer fazer parecer. De modo diverso, o atestado em comento consigna: ‘solicito avaliação de perícia médica para afastamento por tempo indeterminado para tratamento médico’.

Desse modo, conclui-se que a autora não está incapacitada para desenvolver suas atividades laborais, não se observando outras provas bastantes ao convencimento deste Juízo, sendo portanto, a improcedência dos pedidos medida que se impõe.

[...]

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Julgar improcedentes os pedidos constantes da exordial, nos termos do art. 487, I CPC/2015;

b) Processo não sujeito ao reexame necessário de sentença, forte no art. 496, §3o, I do CPC/15;

c) Sem custas e sem honorários, em razão da gratuidade de Justiça;

d) Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. [...] (Id. 78211606 - fls. 3/4).

De início, é de se registrar que, embora a documentação emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS registre o benefício de auxílio-acidente (espécie 31), o laudo pericial apontou que a alegada incapacidade da apelante resultou de acidente sofrido no desempenho das suas atividades laborais (Id. 78211605, fls. 45/49), de modo que, a Justiça Federal reconheceu a incompetência daquele juízo e declinou a competência para a Justiça Estadual (Id. 78211605, fls. 65/66).

Prossigo.

Sebastiana de Oliveira, hoje com cinquenta e quatro (54) anos de idade, sofreu acidente de trabalho no exercício da função de auxiliar de serviços gerais, consistente em queda que resultou na
fratura da lombar
(Id. 78211605 - fls. 6), ausente a Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT.

No extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS está registrado a percepção de
auxílio-acidente

no 621.159.040-0 (espécie 31) pelo período de 4 de dezembro de 2012 a 4 de outubro de 2018 (Id. 78211605, fls. 30/34).

Após a cessação, houve pedido administrativo de prorrogação do benefício, o qual restou indeferido (Id. 78211605, fls. 29), uma vez que a perícia previdenciária não constatou incapacidade para o trabalho.

O ponto controvertido reside em verificar a permanência das lesões e se elas causaram redução ou perda da capacidade para o exercício do trabalho habitual.

O laudo pericial descreve:

[...] Data da realização da perícia: 31.07.2019

Perito Médico: Dr. Luis Marcos Vera Turdera.

Quesitos da Autora

1) A Autora possui alguma lesão/doença? Se afirmativa a resposta, qual lesão/doença?

Resposta: Sim. Esteve acometida de fratura de acunhamento da vértebra L-1, lombalgia e está acometida de espondiloartrose.

2)
A doença ou moléstia de que padece a parte Autora afeta, total ou parcialmente sua aptidão para o trabalho e realização de atos/convivência em sociedade
? Como o experto chegou a esta conclusão? Explique detalhadamente.

Resposta:
Atualmente a periciada encontra-se apta para o labor
.

3) Há quanto tempo a Autora é portadora da doença/lesão?

Resposta:
Relata acidente de trabalha com queda de escada em 2017
.

4) Desde quando a Autora está incapacitada para o trabalho? Com base em que dados concretos foi fixada a data de início da incapacidade?

Resposta: Esteve incapacitada de 04.12.2017 a 04.10.2018.
Atualmente não apresenta incapacidade
, exame físico, e exame de Imagem Tomografia computadorizada datada de 28.09.2018 pág. ID 623220, pág. 01.

5)
Existe algum tratamento ou é possível a cura da doença/lesão
?

Resposta:
Sim. Já foi tratada
.

6) Qual o tempo necessário para o tratamento da doença/lesão e restabelecimento da saúde, considerando a atual idade da Autora e sua profissão?

Resposta: A periciada já foi tratada permaneceu cerca de 01 ano afastada.

[...]

8)
A doença da Autora é gradativa, e, havendo lesão, esta é crônica
? Qual é a situação da Autora no ato da perícia? O tratamento oferece efeitos colaterais? Quais?

Resposta:
A patologia é crônica, porém encontra-se estabilizada
. Vide exame físico. Sim. Gastrointestinal.

9)
A doença pode se agravar pela falta de tratamento adequado?

Resposta:
Já foi tratada, necessitando apenas de acompanhamento ambulatorial uma vez por ano
.

Quesitos do Juízo

1. A parte autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? De que tipo?

Resposta: Ortopédica.

2.
A parte autora é incapacitada para o trabalho?

Resposta:
Não
.

3.
A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total?

Resposta:
Não há incapacidade
.

4.
A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou temporária?

Resposta:
Não há incapacidade
.

[...]

6.
A incapacidade se faz presente para qualquer atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da parte autora?
É possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência?

Resposta:
Não há incapacidade
.

7. A parte autora é incapaz para a vida independente?

Resposta: Não.

[...]

10. O tratamento traz efeitos colaterais? Quais?

Resposta: Não faz uso de medicação de uso contínuo.

11. Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade braçal?

Resposta: Não.

Quesitos do INSS

1. Qual a idade do autor?

Resposta: 52 anos.

2. Qual o grau de escolaridade declarado pelo autor?

Resposta: Fundamental incompleto.

3. Qual a atividade laborativa habitual do autor? Quais outras atividades laborativas já exerceu anteriormente?

Resposta: Trabalhadora rural. Serviços gerais.

4. As atividades declaradas (atual e anteriores) requerem a realização de esforços físicos e, em caso afirmativo, de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Esforço leve.

5.
Qual o seu estado de saúde atual
? Descrever dados obtidos em anamnese e exame físico com o periciando, relacionando com a evolução natural da doença.

Resposta:
Estado geral bom
. No exame físico: Hidratada, normocorada com dados vitais estáveis, higiene apropriada, colaborativa com a perícia, orientado em tempo, espaço e pessoa, condições mentais equilibradas. Ruídos cardíacos rítmicos normofonéticos. Eupnéica - respiração com ausculta pulmonar normal. Coluna: Marcha sem alteração. Inspeção – Paciente em bipedestação com leve desvio lateral da coluna toraco-lombar. Palpação – dentro dos padrões da normalidade. Mobilidade – sem alterações. Manobras e testes específicos - Teste da distração: negativo; Manobra de Spurling: negativa; Teste da artéria vertebral: negativo; Manobra de Adams – negativa; Manobra de Lasegue – negativo. Exame Neurológico dentro dos parâmetros da normalidade- Reflexos – Superficiais e profundos preservados e simétricos. Sensibilidade – dentro da normalidade.

6. O autor está ou já esteve acometido por alguma patologia? Em caso positivo, descrever o seu histórico, fazendo menção ao código da CID-10.

Resposta: Esteve acometida de fratura de acunhamento da vértebra L-1, lombalgia e está acometida de espondiloartrose. CID 10 S 32.0, M54.5 e M19.9.

7.
A doença ou lesão de que o periciando é portador, o torna incapaz para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual? E para as atividades laborativas anteriormente exercidas?

Resposta:
Não
.
Não
.

8. Caso o periciando esteja incapacitado, a incapacidade é:

a) temporária ou permanente? Se temporária, qual o prazo estimado para melhora e recuperação da capacidade laborativa?

Resposta: Não há incapacidade.

[...].

9. Com base na documentação, exames, relatórios apresentados, literatura médica ou experiência pessoal ou profissional, qual a data estimada (mês/ano) do início da doença ou lesão? E qual a data estimada para o início da incapacidade, acaso existente? Tal conclusão foi obtida com base em quais elementos?

Resposta:
Data de início da doença 2017. Não há Incapacidade. Tal conclusão foi obtida através dos autos do processo e exame médico pericial
.

10. É possível afirmar se houve alguma alteração referente à incapacidade após a data da última perícia realizada pelo INSS?

Resposta: Não.

11. O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complementar? Qual o exame, e qual o resultado? Qual a data de sua realização?

Resposta: Clinicamente e autos do processo. Tomografia computadorizada 28.09.2018 ID 62322071, pág. 01.

12. A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta: Estabilizada.

13.
Houve progressão ou agravamento da doença ou lesão ao longo do tempo? Se constatada incapacidade, esta decorre de agravamento da doença ou lesão?

Resposta:
Progressão. Não há incapacidade
.

14. O autor encontra-se em uso de medicação ou tratamento específicos para o diagnóstico declinado?

Resposta: Não.

[...]

16. O periciando está acometido de alguma doença especificada no art. 151, da Lei 8.213/91 (tuberculose ativa; hanseníase; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget – osteíte deformante; síndrome da deficiência imunológica adquirida – Aids; e contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada)? Se sim, qual? Há nos autos exames que comprovem tal diagnóstico (laboratoriais e complementares)? Quais?

Resposta: Não.

17. O periciando é portador de alguma lesão decorrente de acidente de qualquer natureza?

Resposta: Sim.

Em caso positivo:

a) a lesão resultou em sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia?

Resposta: Não.

b)
a lesão decorreu de acidente do trabalho?

Resposta:
Sim
.

[...]

19. Em razão de sua incapacidade o periciando necessita de cuidados permanentes de médicos, de enfermagem ou de terceiros?

Resposta: Não.

[...]

Conclusão

Considerando a análise geral literatura médica cientifica normativa e autos do processo conclui-se que não há incapacidade laborativa
. [...]. (Id. 78211605, fls. 45/49). [sem negrito no original]

Constata-se pela perícia médica que a apelante não apresenta diminuição da capacidade laboral, ao contrário, não há incapacidade laborativa.

O benefício previdenciário pretendido pela apelante está previsto no artigo 86, cabeça, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997).

Desse dispositivo se infere que, além de apresentar sequelas em decorrência de acidente (de trabalho ou de qualquer natureza), estas devem implicar em redução da capacidade laboral.

Logo, repise-se, para a concessão do auxílio-acidente, não basta apenas a comprovação de que o segurado, em razão de acidente do trabalho, apresenta sequelas, é imperioso que se verifique a redução da capacidade laboral, o que, no caso, não restou constatado.

[...] De acordo com a jurisprudência do STJ, ‘
o auxílio-acidente visa indenizar e compensar o segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado
’ (REsp 1108298/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, julgado em 12/5/2010, DJe 6/8/2010). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1747247/MG, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de outubro de 2018). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021